Tribunal: TJDFT
Processo: 0713939-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. TRANSPOSIÇÃO. ADEQUADA. REGIME. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO.
I - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base, sem que isso configure afronta o previsto na Súmula no 443 do STJ.
II - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP, tanto mais diante da gravidade concreta da conduta e em se tratando de reincidência específica.
III - Para fixação do dano material, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário além do pedido expresso, produção de prova específica e submissão dela ao contraditório.
IV - É possível a condenação na reparação por danos morais na sentença penal condenatória, exigindo-se apenas o pedido formal, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
V - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades do caso concreto.
VI - Recursos conhecidos. Apelo da Defesa desprovido e do Ministério Público, parcialmente provido.